Tribunal: TJSP
Processo: 1033544-52.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1033544-52.2016.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000093599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1033544-52.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
é embargante BANCO BRADESCO - S/A, é embargada CAROLINE ERIKA
SILVERBERG.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1033544-52.2016.8.26.0114/50000
VOTO No 36.367
2
COMARCA DE CAMPINAS – 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO (autor, apelado)
EMBARGADA: CAROLINE ERIKA SILVERBERG (ré, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Abordagem para
suprimento de disciplina de honorária adicional.
Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Embargos rejeitados.
VOTO No 36.367
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 385/386, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1033544-52.2016.8.26.0114/50000
VOTO No 36.367
3
FUNDAMENTAÇÃO
Honorária
de
sucumbência,
arbitrada
na
sentença, à base de quinze por cento do valor da causa (R$
508.499,68), como tal, respeitosamente, nesse patamar, assim já
confere adequada remuneração a patronos da parte vencedora, do
que não é caso de disciplinar honorária adicional (artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil).
A questão da gratuidade judiciária, no interesse
da ré, vencida, deverá ser levada à apreciação na instância da causa,
em incidente próprio.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.

CARLOS RUSSO
Relator